Tribunal: TJBA
Processo: 8003363-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003363-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUSA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE REIS DE FIGUEIREDO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CRISTIANE REIS DE FIGUEIREDO, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o descumprimento de tutela de urgência deferida em ação envolvendo fornecimento de energia elétrica, aplicando multa cominatória pelo atraso no restabelecimento do serviço e mantendo a condenação por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição interna ou omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os Embargos de Declaração constituem apenas tentativa de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. A contradição que enseja Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, hipótese não configurada no caso concreto.
4. A omissão, por sua vez, ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ser decidido, não se confundindo com a mera rejeição dos argumentos da parte. No acórdão embargado, todos os pontos essenciais foram enfrentados.
5. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para o reexame da matéria de mérito, devendo ser rejeitados quando utilizados como sucedâneo recursal.
6. Ainda que rejeitados os aclaratórios, considera-se atendida a finalidade de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão ou contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, a simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8003363-69.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como parte embargada,
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça